Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-62.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001530-62.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Gabriel Antoniassi Dultra (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ANTONIASSI DULTRA - CPF: 061.865.431-37 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE AO PRIVILÉGIO – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVA DE DIREITO – PARCIAL ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ENUNCIADOS N. 47 E 48 DO TJMT – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inviável a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, por incorrer em
bis in idem,
sendo de rigor a readequação da pena (Enunciado n. 48 do TJMT).

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT).

Somente é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Gabriel Antoniassi Dultra
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
/MT, nos autos da ação penal n.
1530- 62.2019.811.0011, 269359
, que o condenou
pela prática do
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 416 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a aplicação do patamar de 2/3 em relação à causa de diminuição de pena reconhecida, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e, por conseguinte, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 24000488).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 24000491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para fixar a fração de diminuição da pena em 2/3 (Id. 25438478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020